Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GABRIELA AGUIRRE BARION - CPF: 073.890.131-84 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO BOBATH. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000272-94.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse sessões de fisioterapia motora e terapia ocupacional pelo método
Bobath
, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento não incluído
expressamente no Rol da ANS, diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova legislação (Lei 14.454/2022) e a jurisprudência do STJ (
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP) flexibilizam a taxatividade do Rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que observados critérios técnicos, como a eficácia comprovada e a inexistência de alternativa terapêutica adequada.

O tratamento pelo método
Bobath
está incluído nas práticas terapêuticas aceitas pela ANS, nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, sem limitação de diretrizes de utilização, não sendo considerado experimental.

A parte agravada demonstrou a necessidade do tratamento por meio de laudos médicos e Nota Técnica favorável do
NatJus
, evidenciando a eficácia da técnica para o caso de hemiplegia espástica e déficit visual decorrentes de AVC.

A demora no início do tratamento compromete a reabilitação da agravada, configurando perigo de dano e justificando a concessão da tutela de urgência.

A análise sobre a limitação do reembolso não foi suscitada na origem e, por isso, é vedada nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo método Bobath quando comprovada sua eficácia e a inexistência de alternativa terapêutica adequada, ainda que o procedimento não esteja expressamente listado no Rol da ANS.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência visando garantir tratamento de saúde prescrito em situação de risco de agravamento do quadro clínico.

É vedada a análise, em sede recursal, de matérias não suscitadas nem apreciadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei 9.656/1998, arts. 10, I, 35-C; CPC/2015, art. 300; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, REsp 2125696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.04.2025; TJMT, AI n. 1027787-67.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1000272-94.2025.8.11.0041
, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a terapia ocupacional e a fisioterapia motora pelo método
Bobath
, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

A agravante alega que a agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC, que autoriza a concessão da medida.

Aduz que não foi localizado em seu sistema, nenhuma solicitação de autorização ou reembolso para o tratamento multidisciplinar mencionado, havendo apenas registro de contato para verificação de local referenciado.

Afirma que não há cobertura obrigatória se o tratamento for realizado em local diverso de consultório ou ambulatório.

Pontua que não há certeza quanto à eficácia dos tratamentos nos moldes pleiteados pela agravada, de modo que se faz necessária a realização de perícia técnica.

Defende que
a
cobertura obrigatória se limita aos procedimentos listados pela ANS, conforme a RN nº 465/2021
, e
o
método
Bobath
não integra
esse Rol.

Sustenta que
a
s operadoras não têm obrigação de fornecer tratamentos experimentais ou não expressamente incluídos no Rol da ANS
.

Assegura que não é obrigada a pagar por profissionais que não sejam credenciados a ela, caso contrário, poderá haver o reembolso nos limites contratuais.

Diz ainda que
a
doença da agravada não configura quadro de emergência ou urgência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98
.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
274268890
.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento prescrito.

A agravada
tem
18 anos (nascida em 21-07-2006), e é beneficiário do plano de saúde da ré
na modalidade Bradesco Saúde Top Nacional
(Id.
179996861
).

A
juizou o feito alegando que sofreu Acidente Vascular Cerebral em 2024,
passou por
várias intervenções médicas, incluindo craniectomia e cranioplastia
. Diante disso, apresenta hemiplegia es
pástica direita e déficit visual periférico à direita.

A vista disso,
o médico que a acompanha recomendou a abordagem multidisciplinar, com tratamento fisioterapêutico pelo método
Bobath
e terapia ocupacional
(Id.
179996863
).

Contudo,
a
ré
informou
não possui
r
profissionais credenciados para os procedimentos, possibilitando apenas o reembolso das despesas
(Id.

179996877
).

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, da relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, consignou que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas na lista da ANS, para evitar o desequilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados os seguintes requisitos:

“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
)

haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Além disso, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos
ou procedimentos que não estejam ali previstos,
desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional
.

Assim, é óbvio que deve haver a análise individualizada de cada caso concreto.

Na presente lide, o autor trouxe aos autos Nota Técnica do
NatJus
favorável ao tratamento de fisioterapia pelo método em caso semelhante ao do autor (Id.
179996871
), o que indica, a princípio, a probabilidade do direito.

Também se verifica pelo
fato de que
a
agravad
a
tem diagnóstico citado acima, é beneficiári
a
do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E operigo de danoé evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

E mais, a recente orientação do STJ é pelo dever de cobertura dos métodos do método

Bobath
, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH
.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS
ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO .
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.
2 .
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos
Bobath
e
Pediasuit
, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (
súm
. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.5. De acordo com o
art
. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-
label
de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que
a defina como tratamento clínico experimental; o
Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método
Bobath
, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação
neurológtica
, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
.8. Com relação à hidroterapia, o
Coffito
disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 . Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos
Pediasuit
e
Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número
ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.(
STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se
a
agravad
a
sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que concerne ao reembolso
parcial
, trata-se de questão não suscitada no juízoa quo, nem apreciada, por conseguinte, na decisão agravada. Fica, então, inviabilizada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA - TRATAMENTO OFERECIDO DISTINTO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – ATENDIMENTO FORA DA REDE – POSSIBILIDADE -
REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

No caso de inexistência ou insuficiência de clínica ou profissional conveniado no local, o plano de saúde deve custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1027787-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Posto isso, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025